Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE ESTRANGEIRO. CARTEIRA DE REGISTRO DIPLOMÁTICO. DECRETO N.o 9.199/2017 E PORTARIA N.o 841/2018 DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do disposto no art. 82 e seguintes do Decreto n.o 9.199/2017, e Portaria n.o 841/2018 do Ministério das Relações Exteriores, a Carteira de Registro Diplomático é documento apto a comprovar a identidade civil do estrangeiro.
2. Implica em falha na prestação do serviço a não liberação de valor de transação realizada pelo Autor na plataforma digital dos Recorrentes, em que pese comprovada a sua identidade civil por meio de Carteira de Registro Diplomático (ID 59989389).
3. Ainda que a identificação tenha sido comprovada em data posterior à solicitação da liberação – o que não é o caso presente (ID 59989390 – Pág. 3) – tal fato não afasta o dever dos Recorrentes de liberarem a quantia depositada, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art. 884 do Código Civil.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.